Tribunal: TJDFT
Processo: 0708057-73.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. FILHO MENOR. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADES DO ALIMENTANDO QUE SÃO PRESUMIDAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE EM ARCAR COM OS ALIMENTOS NO MONTANTE PRETENDIDO PELA RECORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos moldes do artigo 1.694, §1o, do Código Civil, a fixação dos alimentos se dá na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos do alimentante. Já o art. 22 do ECA normatiza o consagrado princípio de que “incumbe aos pais o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores”.
2. No caso, diante de todas as provas constantes dos autos, mais acertado a manutenção da prestação alimentícia em 40% do valor do salário-mínimo, porquanto, apesar de a necessidade ser presumida, favorecendo a menor, não há comprovação suficiente nos autos da capacidade financeira do genitor para arcar com alimentos em patamar superior ao fixado na sentença, muito menos há indícios de que a menor necessita do incremento postulado.
3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.